Tribunal: TJPA
Processo: 0007466-67.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007466-67.2020.8.14.0070

APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Francisco dos Santos Ferreira contra a sentença que o condenou à pena de 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41). A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob o argumento de ausência de dolo específico, alegando que sua intenção era apenas reatar o relacionamento com a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do recorrente preenche os elementos típicos da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, notadamente o dolo específico de perturbar a vítima por acinte ou motivo reprovável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dolo específico exigido pelo tipo penal encontra-se caracterizado, uma vez que o recorrente perseguiu insistentemente a vítima, abordando-a reiteradamente no trabalho, na academia e em sua residência, realizando diversas ligações telefônicas, inclusive de madrugada, e afirmando que nenhuma mulher poderia terminar um relacionamento com ele.

4. Os depoimentos da vítima e das testemunhas demonstram que o recorrente persistiu na conduta mesmo após expressa manifestação da vítima de que não desejava reatar o relacionamento, configurando acinte e perturbação injustificável à sua tranquilidade.

5. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Assim, restando evidenciada a materialidade e autoria da contravenção penal, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O dolo específico da contravenção penal de perturbação da tranquilidade caracteriza-se pela insistência em importunar a vítima por acinte ou motivo reprovável, mesmo após expressa recusa ao contato.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas, constitui prova idônea para embasar a condenação, especialmente em infrações penais dessa natureza.

3. A insistência reiterada em contatos indesejados, a perseguição presencial e o assédio telefônico sem justificativa plausível configuram perturbação da tranquilidade nos termos do art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 3.688/41, art. 65; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, Apelação Criminal nº 70079106589, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, 7ª Câmara Criminal, julgado em 13/12/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de quinze dias de detenção, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, tipificada no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, interpôs apelação, objetivando ver reformada a sentença,
prolatada pelo

MM.

Juízo

de Direito da Vara Penal de Abaetetuba.

Nas suas razões, a defesa pleiteou a
absolvição

do apelante
, arguindo atipicidade da conduta, em razão da ausência do
elemento subjetivo do tipo
, qual seja o dolo específico de perturbar a vítima por motivo reprovável ou acinte. Nesse sentido, a defesa alega que o réu teria
agido apenas com a intenção de reatar o relacionamento

com sua ex-companheira. Ao final,
requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis

também se

manifestou pelo não provimento do apelo.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
narrados na denúncia.

“[...] Narram os autos do incluso Inquérito Policial, acostado a esta denúncia, que o denunciado FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA perturbou o sossego e a tranquilidade da vítima Márcia Pastana Lobato. É dos autos que o acusado manteve um relacionamento com a ofendida, ocorre que, após o término, o denunciado começou a procurar a vítima nos lugares em que frequenta, inclusive em seu trabalho, e passou a realizar ligações de diversos números, tendo a vítima que trocar diversas vezes de número, para não mais receber ligação do denunciado, uma vez que nas ligações o denunciado insiste em voltar com a ofendida, porém ele sempre consegue seu novo contato e torna a perturbar o sossego dela. Extrai-se ainda dos autos, que o denunciado para conseguir o novo número da ofendida, mandou mensagem para sua vizinha, a senhora Maria Marlene, a qual, muito assustada, foi contar para ofendida, sendo que o denunciado não tem hora para ligar para a vítima, chegando a ligar de madrugada, dizendo que quer fazer “amor” com ela. O denunciado, além de perturbar o sossego da vítima com ligações, também lhe persegue na academia, fica escondido em uma oficina esperando ela sair e quando ela sai ele fica atrás dele pedindo para voltar, mesmo tendo a ofendida deixado claro que não quer reatar o relacionamento, tendo ela que trocar de horário na academia. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa pleiteou a absolvição do réu, arguindo atipicidade da conduta. Todavia, analisando os autos, observa-se que resta
evidenciado o dolo específico
, ao contrário do

que foi alegado no recurso.

Com efeito, verifica-se que o apelante agiu com acinte, perseguindo a sua ex-companheira incessantemente, tanto por
meio de ligações, como também presencialmente
, abordando-a na sua residência, na academia de ginastica, bem como em seu local de trabalho, ocasião em que afirmava que nenhuma mulher poderia terminar o relacionamento com ele, pois era o recorrente quem sempre terminava.

As provas dos autos demonstram que o recorrente chegou a atravessar a sua motocicleta na frente da vítima
, obrigando-a a
interromper
sua jornada

para conversar com ele.

Vejamos os depoimentos constantes da sentença:

“[...] A vítima MARCIA PASTANA LOBATO, o qual declarou: que foi vítima desse crime. Que mantiveram uma relação amorosa por 02 anos. Que ao término da relação seu deu por vontade da vítima.
Que o denunciado passou a fazer reiterada perseguição contra a vítima. Que passou a mandar diversas mensagens. Que a declarante trocou de números várias vezes, porém o acusado consegui esse novo número e continuava a insistir em retomar a relação. Que o acusado chegou a falar com a vítima, que nenhuma mulher terminava com ele. Que quem terminava era o acusado. Que a vítima se sentia perseguida. Que sempre encontrava o acusado no caminho para academia.
Por sua vez, o relato da testemunha, ouvida em juízo, MARIA MARLENE RODRIGUES CARDOSO,
relatou que é amiga e vizinha da vítima. Que presenciou vária investidas contra a vítima. Que estava o tempo todo presente próximo da vítima. Que chegava na casa da vítima entrando sem permissão. Que o acusado metia motocicleta em cima da vítima para que ele parasse para falar com o acusado. Que a vítima ficou muito perturbada e abalada devido a perseguição do acusado
. Ainda, o relato da testemunha VALDINÉIA DOS SANTOS FERREIRA, em juízo, declarou que: é colega de trabalho da vítima. Que soube do relacionamento depois do término.
Que a vítima estava muito abalada e nervosa, pois o acusado estava realizando reiterada perseguições. Que a vítima relatou que o acusado seguia a vítima a caminho da academia e do trabalho. Que a vítima temia pela sua segurança e pela sua vida e ficou muito abalada, chorava bastante, não dormia e muito preocupada por medo do acusado.
Por fim, as declarações da testemunha PRISCILA PASTANA LOBATO, em juízo disse que:
presenciou que o acusado insistia em ratar o relacionamento. Que o acusado era muito folgado. Que o acusado ligava muitas vezes. Que andava atrás da vítima pela rua e pelo local de trabalho.
Que presenciou a preocupação e medo que a vítima tinha do acusado. [...]” (SIC)

Nestes casos, sabe-se que a palavra da vítima assume grande relevo, mormente quando corroborada

por outras provas.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. FATO ABRANGIDO PELA LEI MARIA DA PENHA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (FATO II). FATO ABRANGIDO PELA LEI MARIA DA PENHA. Caso em que ficaram demonstradas na prova oral colhida em juízo a existência do fato e a sua autoria na pessoa do réu. Palavra da vítima, que se apresentou na prova coerente e crível ao descrever detalhadamente a conduta do réu de perturbar-lhe gravemente a sua tranquilidade, que constitui prova suficiente para amparar a manutenção da condenação. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (TJ-RS - ACR: 70079106589 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2019)”

Como se vê, as provas dos autos deixam claro o reprovável acinte presente na conduta do recorrente, caracterizando, assim, a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2025